Tribunal: TJBA
Processo: 8002262-72.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002262-72.2024.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA Advogado(s): APELADO: SILVANIO CASTRO CRUZ Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA EXECUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 50 ORTN. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A ação de execução fiscal foi protocolada em 20/09/2024 com fundamento na CDA – Certidão de Dívida Ativa de Id n.84514557, tendo como valor o montante de R$256,48 (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), referente inadimplemento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU dos exercícios de 2022 e 2023. II - Incabível a interposição de recurso de apelação contra a sentença em execução fiscal que busque montante inferior ao importe equivalente a 50 ORTN atualizado pelo IPCA-e na data de propositura da ação. III - Haja vista o valor da execução é de R$256,48 (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), ou seja, inferior a 50 ORTN quando do seu ajuizamento em 09/2024, que correspondia a R$ 1.361,71 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos), razão pela qual inadmissível a interposição de apelação cível, somente sendo cabíveis embargos infringentes e de declaração ao próprio juízo, como visto. IV - Recurso de Apelação Cível não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 8002262-72.2024.8.05.0018, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA e apelada SILVANIO CASTRO CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-235